Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. Conforme disposição do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Não comportam redução os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto em lei e compatível com a baixa complexidade da demanda.